Tribunal: STF
Processo: AI 509590
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-18
Data de publicação: 2007-12-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INDENIZAÇÃO.
   ASSASSINATO DE MOTORISTA DE COLETIVO DURANTE ASSALTO. REEXAME DE
   FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF.
Para se chegar a
   conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, seria
   necessário reexaminar os fatos da causa, o que é vedado na esfera
   do recurso extraordinário, de acordo com a Súmula
   279-STF.
Agravo regimental a que se nega provimento.